Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Declaro efetivada a penhora do bloqueio realizado e determino a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira respectiva, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854,§5o, do novo Código de Processo Civil. Fica a devedora intimada, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Diante da insuficiência do crédito para a satisfação da execução, defiro, por ora, o pedido formulado pelo exequente de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD para a localização de bens penhoráveis em nome da executada, a ser realizada pelo d. Juízo de origem - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora